Tribunal: TJMT
Processo: 1029251-86.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029251-86.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANTONIO WASHINGTON DE PAULA DO NASCIMENTO - CPF: 061.621.171-62 (RECORRENTE), WENDER PEDRO RAMOS - CPF: 054.529.661-70 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Agravo Interno no:
1029251-86.2025.8.11.0002.

Agravante(s):
ANTONIO WASHINGTON DE PAULA DO NASCIMENTO.

Agravada(s):
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 12 a 16/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. BLOQUEIO PREVENTIVO POR SUSPEITA DE FRAUDE. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CORRENTISTA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO AUTOMÁTICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu de recurso do autor e negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido indenizatório decorrente do bloqueio e da tentativa de encerramento de conta bancária realizada pela instituição financeira após denúncias de transações suspeitas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o bloqueio e a tentativa de encerramento da conta bancária caracterizam falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se houve prévia comunicação ao correntista acerca da resilição contratual; (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus da prova diante da alegada hipossuficiência técnica do consumidor; e (iv) verificar se os fatos narrados configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Instituições financeiras podem promover o encerramento unilateral de conta corrente, desde que precedido de comunicação ao correntista, nos termos do art. 473 do Código Civil e do art. 5o, I, da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil.

A instituição financeira demonstra ter encaminhado notificação prévia ao consumidor por meio do e-mail cadastrado, circunstância não impugnada de forma específica pelo autor.

A existência de denúncias relativas a transações suspeitas justifica a adoção de medidas preventivas de bloqueio e análise da conta, sendo legítima a descontinuação da prestação do serviço diante de fundada suspeita de fraude, conforme orientação consolidada na Conclusão no 28 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

O autor não comprova a alegada falha na prestação do serviço nem a existência de saldo em conta no momento do bloqueio, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor não se aplica automaticamente, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações ou de efetiva hipossuficiência, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto.

Ausente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço, não se configuram os pressupostos para a condenação por danos morais.

O agravo interno limita-se a reiterar argumentos já apreciados na decisão monocrática, evidenciando caráter manifestamente protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira pode promover o bloqueio preventivo e o encerramento unilateral de conta bancária diante de fundada suspeita de fraude, desde que haja prévia comunicação ao correntista.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da demonstração de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência do consumidor, não se aplicando de forma automática.

O bloqueio preventivo de conta bancária motivado por suspeita de fraude, quando precedido de comunicação ao cliente, não configura falha na prestação do serviço nem gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 473; CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; Lei no 9.099/1995, art. 46; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada: Conclusão no 28 da 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 339058873, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta:

1) Da suposta “notificação prévia”;

2) Falha na prestação do serviço;

3) Aplicação mecânica da conclusão no 28 da 1a turma recursal;

4) Inversão do ônus da prova e da hipossuficiência técnica;

5) Ocorrência de danos morais;

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
.

A agravada apresentou contrarrazões no ID 342226371, refutando os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 339058873, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

(...)
o autor mantinha conta corrente junto à parte reclamada, a qual foi encerrada de forma unilateral, sem aviso prévio ou justificativa plausível, acarretando-lhe transtornos significativos.

O demandado, em sede de contestação (IDs 329838884/329838887), alega que, em 14/02/2024, a conta da parte autora foi bloqueada em razão de denúncia relativa a uma transação no valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).

Informa que, em 19/02/2024, foi recebida nova denúncia, desta vez envolvendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que motivou a adoção de medidas destinadas à verificação da legitimidade e autenticidade das operações realizadas.

Após análise interna, sustenta que optou pela descontinuação da prestação dos serviços, com o consequente encerramento da conta. Contudo, afirma que tal encerramento não pôde ser efetivado, uma vez que a conta encontrava-se bloqueada por força da ação judicial no 0000057-41.2024.8.26.0466, a qual gerou diversas tentativas de recuperação até 30/06/2025, impedindo o fechamento da conta.

Aduz, ainda, que, no momento do bloqueio, não havia saldo disponível para restituição, pois o autor já havia movimentado integralmente o valor. Por fim, alega ter anexado aos autos demonstrativos de movimentações bancárias, telas sistêmicas e
e-mails
comprobatórios de comunicação.

(...)

No caso,
o reclamante não logrou êxito em comprovar a alegada falha na prestação do serviço pelo demandado, que o notificou previamente acerca do encerramento da conta, conforme documentos anexados aos autos.

(...).”

Nesse contexto, a 1a Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão no 28
, nos seguintes termos:
“BANCÁRIO. BLOQUEIO PREVENTIVO. FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE. LEGALIDADE.”.

Ainda, o art. 473 do Código Civil, bem como o art. 5o, inciso I, da Resolução no 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, autorizam o encerramento unilateral de conta,
desde que precedido de prévia comunicação ao correntista
. Vejamos:

Art. 473.
A resilição unilateral
, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita,
opera mediante denúncia notificada à outra parte
.

Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I -
comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato
, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente;
(Grifei)

Registre-se, ainda, que
a notificação prévia acerca do encerramento da conta bancária do reclamante foi encaminhada ao
e-mail
informado no cadastro da parte autora (ID 329838884, pág. 10), qual seja, awpnascimento@gmail.com
. Tal fato não foi impugnado de forma específica pelo demandante, sendo relevante destacar que
se trata do mesmo
e-mail
constante na procuração de ID 329838875
.

No caso dos autos, a agravada demonstrou ter notificado o agravante previamente do encerramento da conta, desincumbindo-se, portanto, do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, a parte autora não demonstrou a existência de saldo na conta bancária à época do bloqueio, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é absoluta nem se aplica de forma automática. Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que a autorizam, quais sejam: a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova refere-se à dificuldade ou impossibilidade de produção da prova pela parte consumidora. No caso,
tal circunstância não se verifica, pois a demonstração dos fatos constitutivos alegados poderia ter sido facilmente realizada pelo agravante
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 339058873, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026